Tribunal: TJSP
Processo: 1031296-17.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. V. acórdão embargado que, por equívoco, deixou de majorar os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte sucumbente. Fixação de honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS, com parcial efeito infringente.